Tribunal: STF
Processo: AC 1666
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR. REFERENDO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DELEGADO
   DE POLÍCIA DO ESTADO DO PIAUÍ. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. ART. 21,
   INC. V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
1.
   Presentes os requisitos ensejadores da medida pleiteada. Da
   análise preliminar da questão posta nos autos, há contrariedade à
   pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Liminar
   referendada.